Tribunal: TJMT
Processo: 1035919-58.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035919-58.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIANO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 977.247.509-04 (AGRAVADO), LUCAS SOTANA PEREIRA - CPF: 087.576.359-60 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS DE ANDRADE - CPF: 070.041.209-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTATADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 194652179), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte agravante e, em REEXAME NECESSÁRIO, confirmou a sentença que concedeu a segurança,
“(...)
para
DETERMINAR
à autoridade coatora que se abstenha de exigir recolhimento de ICMS referente energia produzida por micro usina fotovoltaica destinada a abastecer a unidade consumidora de titularidade da parte impetrante UC - Unidade Consumidora nº 6/411003-7, com efeitos a partir da próxima fatura (mês subsequente), bem como
DECLARA
o direito do impetrante à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 (cinco) anos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.”

Em suas razões recursais, o agravante insiste n
a legalidade e constitucionalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD,
“(...) com fundamento no art. 13, § 1º, inc. II, alínea 'a', da Lei Complementar n. 87/96, art. 155, § 2º, inc. IX, alínea 'b', da Constituição Federal e art. 2º, inc. I, § 4º, da Lei n. 7.098/98, pois,
o ICMS atinge as importâncias pagas, ou seja, o valor total da operação, inclusive sobre a distribuição
”.

De outro lado, argumenta que a concessão do benefício da isenção fiscal é ato discricionário, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo controle é vedado ao Judiciário, posto que afeto ao mérito administrativo.

Com base no exposto, requer:
“(A) A
retratação
da decisão monocrática; ou, B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e
provimento
do recurso para que seja reformada a sentença”.

Sem contrarrazões
(ID. 203036176).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão singular que
negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte agravante e, em REEXAME NECESSÁRIO, confirmou a sentença que concedeu a segurança,
“(...)
para
DETERMINAR
à autoridade coatora que se abstenha de exigir recolhimento de ICMS referente energia produzida por micro usina fotovoltaica destinada a abastecer a unidade consumidora de titularidade da parte impetrante UC - Unidade Consumidora nº 6/411003-7, com efeitos a partir da próxima fatura (mês subsequente), bem como
DECLARA
o direito do impetrante à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 (cinco) anos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, é pacífico neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar (isto é, sobre o excedente de eletricidade compensado), uma vez que na operação realizada não ocorre a operação de circulação jurídica de mercadoria (comercialização de energia solar), mas mero empréstimo gratuito, a afastar a ocorrência do fato gerador do citado tributo.

Além disso, o
Estado do Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n.º 696/2021, concedeu a isenção de ICMS nas operações de Sistema de Compensação de Energia Elétrica, de que trata a Resolução Normativa n.º 482/2012-ANEEL,
in verbis:

“Art. 1º Fica alterado o caput do art. 37 da Lei Complementar nº 631, de 31 de julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37 Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL”.

Fosse pouco, o Órgão Especial do TJMT, por maioria, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Partido Verde
(ADI n.º 1018481-79.2021.8.11.0000),
para, dentre outras providências, excluir a interpretação que possibilita a incidência do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local por contrariar a Constituição Estadual –
cujo trânsito em julgado ocorreu em

23.06.2023
(cf. certidão de ID. 173201683 dos autos de referência).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.
Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(N.U 1018664-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 25/06/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTATADA - SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA – DECISÃO UNIPESSOAL NO JUÍZO AD QUEM – MANTENÇA DO ATO SENTENCIAL EM TODOS OS SEUS TERMOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com o entendimento pacífico deste Sodalício, consolidado, inclusive, na apreciação da medida cautelar pleiteada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao Sistema de Compensação de Energia Solar, pois se trata de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

2 – Restando ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3 – Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1025979-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVOU RECURSO DE APELAÇÃO - ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, a cobrança de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar é ilegal, porquanto não ocorre a circulação jurídica do bem (comercialização de energia), o que afastaria a incidência do Tributo Estadual.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1000596-76.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não incide ICMS sobre TUSD referente ao sistema de microgeração de energia (energia solar) por ausência de comercialização de energia, não ocorrendo, desta feita, fato gerador a amparar a cobrança do tributo estadual e, ademais, a Lei Complementar estadual nº 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

(N.U 1039357-29.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)(grifo nosso)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024